Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO HABIB contra decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, processo n. 0706548-88.2024.8.07.0001, formulado pelo Agravante em razão da existência de Recurso Especial nos autos do processo de conhecimento, in verbis: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se processar sob a égide do art. 520 e seguintes do CPC. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 193818770). Sustentou que as pessoas jurídicas condenadas na fase de conhecimento ingressaram com pedido de recuperação judicial perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob no 1113802-23.2018.8.26.0100, cujo plano foi homologado em 8/8/2020. Arguiu que no plano de recuperação constou cláusula que expressamente extingue todas as medidas judiciais e garantias prestadas, inclusive pelo ora executado, SÉRGIO HABIB, que embora tenha sido fiador dos contratos, é proprietário e controlador das empresas recuperandas. Apontou excesso de execução instruído com planilha de cálculo, em que se aponta uma diferença de R$ 157.622,78. Ao fim, pede a extinção do presente feito, e, subsidiariamente, que se declare excesso de execução. Em seguida, o executado noticiou o provimento do AgResp No 2598199 - DF (2024/0110726-4), para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que este se pronuncie sobre os argumentos deduzidos nos embargos opostos pelo recorrente (ID 195571769). Instada a se manifestar, a parte exequente concordou que os débitos relacionados ao IPTU foram, assim como o aluguel proporcional referente ao mês de Outubro de 2018 (19 dias), foram calculados em excesso. Afirmou que, apesar de a maior parte dos cálculos do executado estar em harmonia com os cálculos da exequente, os débitos de aluguéis exigem correção a partir de 15/06/2018, tendo em vista o reajuste contratual. Com isso, apresentou nova planilha de cálculo com o valor que entende devido. Sobre o deferimento do plano de recuperação das empresas, obtemperou que tal fato não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Rememorou que a matéria já fora objeto de apreciação nas primeira e segunda instâncias. Ao fim, argumentou que o recurso de apelação permanece desprovido, e que o provimento do AgResp tão somente devolvera os autos ao Tribunal para apreciação dos embargos de declaração, que não têm efeito suspensivo automático. É o relatório. D E C I D O. Cinge-se a controvérsia acerca dos efeitos do deferimento da recuperação judicial a terceiros garantidores, fiadores das obrigações abrangidas no plano, bem como sobre um excesso de execução de R$ 157.622,78. Prefacialmente, transcrevo a manifestação do Juízo da recuperação das empresas a que alude o executado, “ipsis litteris”: “b. Cláusula 12.3 do aditivo ao plano: Na hipótese, a referida cláusula prevê a extinção de todas as execuções judiciais em curso ajuizadas em face das Recuperandas, seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, bem como a extinção de todas as penhoras e/ou constrições existentes. Por afetar direito do credor em face de devedores não sujeitos à recuperação judicial, a maioria não poderia submeter a vontade da minoria em virtude de não integrarem a mesma comunhão de interesses. Em suma, como os interesses são diversos, seria exigido manifestação do credor com a concordância ao aditivo ao plano de recuperação judicial, a menos que tenha ressalvado a cláusula. Aos demais, a cláusula é considerada ineficaz. Neste sentido, tem-se a Súmula 61 do TJSP, pela qual "[n]a recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular", bem como da Súmula 581, do C. STJ, na qual é dito “ A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Assim, referida cláusula não é nula, devendo produzir seus efeitos nos moldes acima balizados mas apenas em face dos credores que expressamente concordaram.” (ID 193819906, p. 5) É consabido que o processamento da recuperação judicial de empresa ou mesmo a aprovação do plano de recuperação não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando. Nesse sentido expressa o artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005: “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Alinhado ao dispositivo legal, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese, sob a sistema de julgamento de recursos repetitivos, tema n.o 885: "Questão submetida a julgamento: Controvérsia alusiva à possibilidade do prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal. Tese fixada: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, todos da Lei 11.101/2005". Assim, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Firme nessas premissas, no caso em apreço, em que pese SERGIO HABIB figure como sócio controlador de pessoas jurídicas submetidas ao regime de recuperação, sua posição no título executivo ora em cumprimento é de coobrigado solidário em razão de garantia fidejussória, consoante estampado na sentença acostada aos autos (ID 187617335). Ademais, não há elementos de prova de que o exequente tenha aderido expressamente à Cláusula 12.3 do aditivo ao plano das empresas recuperandas, do que se conclui que é ineficaz em relação ao credor, ADMINISTRADORA PMV LTDA. Portanto, as razões suscitadas pelo executado não têm o condão de suspender ou impedir o prosseguimento deste cumprimento de sentença; a impugnação desafia, nesse aspecto, indeferimento. Por outro lado, o provimento do AgResp No 2598199 - DF (2024/0110726-4) para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que este se pronuncie sobre os argumentos deduzidos nos embargos opostos pelo recorrente (ID 195571769) não reacende o efeito suspensivo automático do recurso de apelação. Afinal, houve a prolação de acórdão pela col. 7a Turma Cível do e. TJDFT (ID 187617336), e os embargos opostos contra tal pronunciamento possui efeito tão somente interruptivo do prazo para interposição de recurso, conforme disciplina do art. 1.026, do CPC. Somado a isso, não há nos autos notícia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto. Logo, não houve alteração do panorama fático que outrora autorizada o recebimento do presente cumprimento provisório de sentença, com espeque no art. 520 do CPC, razão pela qual se impõe o indeferimento da impugnação neste particular. Por fim, em relação ao excesso de execução, a parte exequente concorda com o apontado excesso. Ressalto que o parâmetro para se avaliar o excesso de execução deve se dar a partir da planilha de cálculo utilizada pela exequente para deflagrar a fase de cumprimento (ID 187617338). Ademais, razão assiste à a alegação da exequente (ID 196918467) de que o cálculo do executado não considerou o reajuste contratual a partir de 15/6/2018, o que fora contemplado inclusive na ação de conhecimento em trâmite sob n.o 0726410-55.2018.8.07.0001. Com isso, o excesso de execução é da monta de R$ 126.536,52 (cento e vinte e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à diferença entre o valor estampado na planilha de cálculo de ID 187617338, e a que reputo condizente com o título executivo ora em cumprimento, anexa à peça de ID 196918469. Diante dessas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 193818770) para fixar como valor devido a quantia de R$ 3.838.855,45 (três milhões oitocentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até 25/3/2023 (ID 196918469), ao passo que RECONHEÇO o excesso de execução no importe de R$ 126.536,52 (cento e vinte e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Em razão do acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido. Preclusa esta decisão, INTIME-SE a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, aduz que o provimento do Recurso Especial que restou provido para anular a decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da Apelação Cível, determinando o retorno dos autos para rejulgamento, é esse fato que impediria o processamento do cumprimento provisório de sentença. Discorre sobre os riscos de execução. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, em regra, o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não constitui óbice para o cumprimento provisório de sentença, sobretudo no caso em apreço em que, consoante esclarecido na decisão agravada, não há nos autos notícia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator